Tribunal: TJDFT
Processo: 0021747-37.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0021747-37.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA APELADO: GERALDO VILELA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por RODOLFO FIGUEIREDO LIRA em face da sentença de ID 63092983 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença, pois o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000 reconheceu que a determinação de suspensão do passaporte e da CNH do executado suspendeu o curso prescricional, sendo necessário que se garanta a autoridade das decisões proferidas pelo TJDFT. Aduz, ainda, que após esta determinação, não ficou inerte nos autos, sendo diligente quanto à busca de ativos penhoráveis, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Questão prejudicial a análise do recurso encontra-se pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão proferido no agravo de instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000 foi objeto de recurso especial, cujo julgamento encontra-se pendente, conforme é possível verificar da consulta destes autos, ID 41054756 e 41191224 e consulta do processo no sítio do STJ, cujo processo está registrado sob o número 2022/0362536-9, sendo imprescindível para análise do presente feito, razão pela qual necessária a suspensão do feito. Ante o exposto, suspendo o feito, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2024 12:01:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador